Tribunal: TJDFT
Processo: 0735648-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735648-57.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RAIMUNDO DA PAIXÃO CORREA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por RAIMUNDO DA PAIXÃO CORREA contra a decisão de ID 244638305, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0033766-33.2014.8.07.0018 ajuizado pelo agravante, em desfavor de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, ora agravados. A decisão agravada indeferiu o pedido do exequente de retificação/complementação dos precatórios expedidos, nos seguintes termos: [...]Cuidam os autos de processo em fase de cumprimento de sentença, com base no título executivo de 28752311, com as alterações produzidas pelos acórdãos de ID 28752392 e ID 28752418, no qual os réus foram condenados ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 11/2004 a 02/2009, com os acréscimos legais devidos: 1) no período anterior a 30/06/2009, correção monetária pelo índice do TJDFT e juros de mora no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, conforme artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997; 2) no período em diante até a expedição da requisição de pagamento, seja aplicado o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 (com redação do artigo 5o da Lei no 11.960/2009); 3) após a expedição do precatório deve ser aplicado o IPCA-E. O trânsito em julgado ocorreu em 03/12/2015 (ID 28752426). O pedido de execução foi recebido pela decisão de ID 28752451 e não foi impugnado, tendo sido expedido o precatório de ID 28752469 e seguinte. As requisições de pequeno valor foram adimplidas, conforme certidão de ID 41760274. A certidão de ID 51264079 informou a extinção da obrigação referente ao PCT no 2016.00.2.025868-7 (DF), conforme teor do Ofício no 304/2019/COORPRE (ID 33824974) e que, com relação ao PCT no 2016.00.2.025887-0 (IPREV), já ocorreu o pagamento do crédito devido ao credor Raimundo da Paixão Correa (ID 28752592), sem notícia de sentença de extinção do referido precatório, bem como do pagamento dos honorários contratuais reservados ao patrono Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em razão do que se determinou que se aguarde a quitação integral do precatório. Na peça de ID 233212415, o autor requer a retificação dos precatórios expedidos, em razão da aplicação da Taxa Referencial, que considera inconstitucional, em razão de julgados recentes do Supremo Tribunal Federal. Ressalte-se, de início, com relação ao precatório de responsabilidade do Distrito Federal, que a obrigação já foi extinta pelo pagamento, sendo impossível qualquer discussão a seu respeito. Com relação ao precatório de responsabilidade do IPREV, há informação nos autos também quanto ao adimplemento da obrigação principal, restando pendente apenas informação quanto aos honorários contratuais destacados. Deve ser destacado ainda que os consectários legais foram estabelecidos no título executivo, precluso há quase 10 (dez) anos. Com relação à jurisprudência indicada pelo autor, verifica-se que são decisões proferidas após o adimplemento das obrigações, não sendo possível aplicá-las ao caso, sob pena de ofensa grave à coisa julgada e à segurança jurídica. Não se trata apenas do trânsito em julgado da decisão no processo na fase de conhecimento, mas do próprio adimplemento da obrigação de pagar. Diante do exposto, indefiro o pedido. [...] Nas razões recursais, o agravante narra que, na origem, trata-se de ação de cobrança contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, visando ao pagamento dos proventos pretéritos relativos ao período de 02/02/2004 a 02/02/2009, com base no regime de 40 horas, incluindo os reflexos sobre vantagens, gratificações e adicionais, referentes às diferenças vencidas dos meses de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009. Pontua que já foram expedidas as requisições de pagamento. Informa que a parte agravante postulou a expedição de requisitório(s) retificador(es) e/ou complementar(es), visando a assegurar a aplicação do IPCA-E como parâmetro de correção monetária, o que, contudo, foi indeferido pelo juízo a quo. Argumenta que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC. Defende que a decisão agravada merece reforma, pois a aplicação da TR como índice de correção monetária foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 810. Tece a seguinte consideração (in verbis): [...] Logo, não há se falar em preclusão lógica – pois em que pese o requisitório já tenha sido expedido pela inconstitucional TR, certo é que não houve a extinção do feito, devendo esse órgão colegiado dar prosseguimento do feito, com a incidência dos parâmetros de correção monetária fixados no Tema 810/STF, qual seja, o IPCA-E, o qual prevalece sobre aquele supostamente fixado no título judicial (TR), em virtude da necessária observância do Tema 1.170/STF. [...] O agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo para rejeitar a impugnação do Distrito Federal e do IPREV/DF e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30/06/2009, e, consequentemente, a expedição/retificação dos requisitórios cabíveis. Requer, ainda, o provimento do agravo para cassar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). A controvérsia recursal consiste em definir se é juridicamente possível a retificação ou complementação dos precatórios expedidos em favor do agravante, com a substituição do índice de atualização monetária (TR) pelo IPCA-E. Passo, então, à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Não obstante, em análise perfunctória dos autos de origem, verifico que, relativamente ao precatório de responsabilidade do Distrito Federal, a obrigação já se encontra extinta pelo pagamento, não havendo possibilidade de rediscussão. Quanto ao precatório de responsabilidade do IPREV, igualmente consta nos autos informação acerca do adimplemento da obrigação principal, restando pendente apenas a definição dos honorários contratuais destacados. Para além disso, tal pleito encontra óbice na primeira parte do § 8o do artigo 100 da Constituição Federal. Vejamos: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). Conforme consignado pelo juízo singular: “Não se trata apenas do trânsito em julgado da decisão no processo na fase de conhecimento, mas do próprio adimplemento da obrigação de pagar.” Assim, a mera invocação do caráter de ordem pública da matéria não autoriza a rediscussão de critérios fixados no título executivo judicial, sobretudo quando a obrigação já foi cumprida. Vejamos julgado do Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da temática: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ORIUNDA DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. IPCA-E. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. TEMA 1.170. DISTINGUISHING. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até a sua extinção, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. 2. “É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago (...)”. Inteligência art. 100, § 8o, 1a parte, da Constituição Federal. 3. A tese fixada no RE 870.947/SE não enseja o recálculo de todas as condenações da Fazenda Pública que utilizaram o índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária, sobretudo as execuções extintas pelo pagamento. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1910659, 0007669-94.2007.8.07.0000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024; grifou-se.) Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, mantendo a decisão agravada em seus termos, até julgamento final do presente recurso. Publique-se. Intime-se o agravado. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 26 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator